Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-70.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS LOCATÁRIOS. HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFIRMAR A OCORRÊNCIA PROBLEMAS NO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA ASSERTIVA DE INVIABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE RESPECTIVA, O QUE ENSEJA A AMPLIAÇÃO DO VALOR FIXADO NA

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS LOCATÁRIOS. HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFIRMAR A OCORRÊNCIA PROBLEMAS NO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA ASSERTIVA DE INVIABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE RESPECTIVA, O QUE ENSEJA A AMPLIAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA DO VALOR. PLEITO DE PAGAMENTO DE QUANTIA A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO. INADMISSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL E IMPROVIMENTO DO ADESIVO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Trata-se de locação de imóvel residencial ajustada pelo prazo de um ano, rompida por iniciativa dos locatários. Pretende o autor obter o recebimento de multa compensatória proporcional nos estritos termos do contrato e mais um aluguel a título de aviso prévio. 2. Não encontra amparo a assertiva dos locatários no sentido da existência de inviabilidade de utilização do imóvel, em razão de problemas de habilidade, o que não restou demonstrado. De igual modo, não há razão para invocar as medidas destinadas ao enfrentamento da pandemia da covid-19, pois inexistiu verdadeiro impedimento à utilização do imóvel para residência, apenas não houve interesse dos locatários nesse sentido. 3. Caracterizada a resilição do contrato, tem incidência a cláusula penal compensatória, que atribui aos locatários a obrigação de pagar a multa na proporção respectiva, levando em consideração o período do cumprimento do contrato, valor que não comporta redução. Daí o acolhimento do inconformismo do autor para a fixação da multa no montante pleiteado a esse título. 4. Diante desse resultado, nos termos do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se em 20% o valor da verba honorária sucumbencial fixada na sentença, de responsabilidade dos demandados.